Tribunal: TJDFT
Processo: 0710954-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710954-29.2022.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA SETIMA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0738345-87.2021.8.07.0001, proposta por IVO DANTAS NETO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF, oportunidade em que houve declinação da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Taguatinga-DF, tendo em vista que o autor da demanda reside na aludida região administrativa (ID 34277326). Distribuídos os autos ao Juízo de Direito do 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, foi suscitado o presente Conflito Negativo de Competência, sob o fundamento de a questão controvertida envolve hipótese e de competência de natureza relativa, de forma que o MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF não poderia ter reconhecido, de ofício, a sua incompetência para processar e julgar a demanda. O MM. Juiz suscitante ressaltou que, por se tratar de competência relativa, incumbe ao réu arguir a incompetência do juízo no momento de oferecimento da resposta, sob pena de prorrogação. Ao final, postula o reconhecimento da competência do Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF, processar e julgar a demanda originária. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos, suscitante e suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Cumpra-se.